Tribunal: TJMT
Processo: 1016032-46.2022.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016032-46.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEFERSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 002.919.153-02 (APELANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C COM TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas baseado na Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
) e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O apelante alegou
superendividamento
, com dívida superior a R$ 114.000,00 e renda mensal de R$ 3.000,00, sustentando que o magistrado não considerou adequadamente a sua situação econômica e a aplicação dos dispositivos do Código de
Defesa do Consumidor. A apelada, por sua vez, argumentou que a relação jurídica entre as partes não configura uma relação de consumo, mas sim uma relação de cooperativismo, regida pela Lei nº 5.764/1971.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes, decorrente de contrato de empréstimo para capital de giro, configura uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, consequentemente, a possibilidade de repactuação das dívidas em conformidade com a Lei do
Superendividamento
; (
ii
) analisar se, tendo em vista a natureza do contrato, o apelante faz jus à repactuação de suas dívidas nos termos da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado pelo apelante tem por finalidade o fomento de sua atividade empresarial, caracterizando-se como um contrato de capital de giro, destinado ao incremento da produção, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A Lei nº 14.181/2021, que trata do
superendividamento
, aplica-se exclusivamente às relações de consumo, ou seja, às dívidas contraídas por pessoas naturais (consumidores), não abrangendo dívidas empresariais, como no caso do apelante, que contraiu dívida para fomentar sua atividade produtiva.

A análise da condição de
superendividamento
do apelante, embora relevante para fins de aplicação da Lei nº 14.181/2021, não encontra amparo nas normas do CDC, uma vez que a relação jurídica em questão não configura relação de consumo, mas sim uma relação empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários celebrados por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, estando afastada a possibilidade de repactuação das dívidas nos termos da Lei nº 14.181/2021.

A Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
) é aplicável exclusivamente a pessoas naturais em situação de
superendividamento
, não se estendendo às dívidas contraídas para fins empresariais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.181/2021,
arts
. 1º e 2º; Lei nº 5.764/1971, art. 1º; Código de Defesa do Consumidor (C
DC),
arts
.
54-A, 104-A e 104-B
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 2001086, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 27/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Repactuação de Dívidas – Lei do
Superendividamento
c/c com Tutela Provisória Antecipada de Urgência
julgada improcedente
, com
a
condenação do
autor
ao pagamento das
despesas processuais e
d
os honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor

da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega que
o j
uízo
de origem

fundamentou sua decisão de maneira equivocada
, baseando-se estritamente na literalidade do Decreto nº 11.150/2022, sem considerar as particularidades do caso concreto.

Destaca que
n
ão houve a devida análise da
sua

condição fática
, ignorando-se sua real
situação de
superendividamento
e que s
ua renda mensal de
R$3.000,00 é insuficiente para cobrir s
uas dívidas, que ultrapassam R$
114.116,00
, comprometendo em mais de 38 vezes seus rendimentos.

Salienta ainda que,
o
magistrado
não aplicou corretamente os dispositivos da Lei 14.181/2021
, afastando-se do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

Argumenta que
a decisão
resulta em uma interpretação restritiva do conceito de mínimo existencial
, fixando-o de maneira arbitrária em apenas R$ 600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022, o que afronta princípios constitucionais.

Pede
a
reforma da sentença recorrida para determinar a instauração do processo de
superendividamento
, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, nos termos do art. 104-B do CDC.

A apelada
, por sua vez, sustenta que
a
relação entre as partes
não é de consumo
, mas de
cooperativismo
, regulado pela Lei nº 5.764/1971.

Pugna pela manutenção da sentença de improcedência
(Id
270244491
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a demanda buscando a repactuação de suas dívidas com amparo na Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
), que alterou o
CDC
e o Estatuto do Idoso, com o objetivo de
"aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do
superendividamento
"
.

A lide foi julgada improcedente sob o argumento de que o autor não se enquadra
na condição de
superendividado
.

No presente caso, trata-se de
"Cédula de Crédito Bancário – CCB – empréstimo – capital de giro"
, firmada em 05/06/2019, no valor
de R$ 52.107,47 (Id 270243884)
.

Entretanto, o contrato de capital de giro destina-se a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, o que, por decorrência lógica, afasta a incidência do conceito de consumidor.

As regras e benefícios relativos ao
superendividamento
previstos no artigo 54-A do CDC englobam exclusivamente as dívidas decorrentes de relações de consumo assumidas por
pessoa natural
, não abrangendo a repactuação dos compromissos financeiros assumidos para fomentar atividade empresarial.

O
STJ
possui orientação consolidada no sentido de ser inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, uma vez que a sociedade empresária não figura como destinatária final do serviço.

Destarte, se a relação jurídica entabulada entre as partes advém de contrato de financiamento celebrado com o intuito de fomentar a atividade empresarial da contratante, não há que se falar em incidência do CDC.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL.
CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1 .
Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4 .
Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova
ope

judicis
(art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5 .
A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ -
REsp
: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022, sem destaque no original)

Desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA - CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – INAPLICABILIDADE DO CDC – FINALIDADE DE INCREMENTAR ATIVIDADES DA EMPRESA – RELAÇÃO DE INSUMO E NÃO DE CONSUMO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – MANUTENÇÃO NA FORMA CONTRATADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Capitalização diária dos juros. Possibilidade no caso concreto. Periodicidade da capitalização prevista expressamente no contrato.

O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que ob
edeça à taxa média de mercado”.
(N.U 1010004-97.2017.8.11.0003
,
Guiomar Teodoro Borges
, Órgão Especial,
Julgado
em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 15/06/2021
)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
e

majoro a verba honorária de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025